Tribunal: TJDFT
Processo: 0721772-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721772-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIRA COUTO SILVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO VERDES BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SAMIRA COUTO SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de consignação em pagamento c/c anulatória (Processo no 0709010-29.2022.8.07.0020), em que litiga com ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO VERDES BRASIL, indeferiu o pedido liminar (ID 36891008). Em suas razões recursais (ID 36891007), a agravante esclarece que as partes firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda, referente à aquisição da unidade 1303, Bloco B, Quadra 102, Lote 9, do Condomínio Verdes Brasil, Águas Claras, no dia 10.1.2011. Indica que o imóvel foi adquirido pelo valor nominal de R$144.227,53. Explica que, a título de sinal, foi realizado o pagamento de R$68.897,57, com saldo devedor de R$75.347,96, a ser adimplido de maneira parcelada. Registra que a data da entrega da unidade habitacional estava estimada para o dia 30.5.2014, admitida tolerância de 180 dias. Destaca que a conclusão das obras apenas ocorreu em 10.7.2020. Anuncia que, por conta do atraso, a associação agravada não liberou os documentos necessários para que o imóvel fosse financiado. Informa que, no dia 20.4.2022, recebeu notificação extrajudicial, com determinação de pagamento do valor de R$300.441,78, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, § 7°, da Lei n° 9.514/1997. Aduz que o valor indicado na notificação desconsiderou os pagamentos efetuados e que a agravada manteve-se silente ao envio de resposta. Relata que pediu o depósito judicial do valor que entende devido (R$88.345,20). Enfatiza que a agravada equivocou-se ao elaborar a planilha de cálculos constante da notificação extrajudicial. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Pede, em caráter liminar, que seja suspenso o procedimento de consolidação da propriedade, bem como seja deferido o pedido de depósito judicial do valor em aberto, designando-se, na sequência, audiência de conciliação. No mérito, requer o provimento do recurso. Ausente o preparo, diante do deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem (ID 36891008). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada pela agravante. Infere-se, da leitura do caderno processual originário, que as partes firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel residencial, com pacto adjeto de alienação fiduciária, na data de 10.1.2011 (ID 125640427). Diz a agravante que as obras de conclusão do empreendimento só findaram em 10.9.2020, motivo que impediu a obtenção do financiamento. Alega, ainda, que o valor que está sendo cobrado pela associação agravada despreza os pagamentos que foram realizados ao longo dos anos. Diante de tal cenário, pede a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, bem como que seja autorizado o depósito do valor considerado devido. O d. Juízo da causa, por reconhecer ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, negou o pedido liminar, nos seguintes termos: No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual (g.n.). Essa decisão de ser mantida. Para justificar a mora, a agravante afirma que a obra foi entregue com 6 anos de atraso e que os documentos necessários ao financiamento imobiliário não foram liberados. Expõe tais fatos na resposta à notificação, catalogada ao ID 125640430, quando afirma que: Como se observa na certidão de matrícula do imóvel a conclusão das obras ocorreu em 10 de setembro de 2020, ou seja, mais de 06 (seis anos após prazo estabelecido no instrumento. Nesse ínterim, a notificante firmou vários Termos de Acordo contemplando que após a averbação da Carta de Habite-se na matrícula do imóvel, o saldo devedor seria objeto de financiamento de imóvel bancário, contudo, a notificante nunca cumpriu com o estipulado no instrumento, sendo, pois, impossível a notificada cumprir a avença. Se é fato que a Carta de Habite-se Parcial foi averbada na matrícula do imóvel na data de 20.8.2020, inexistem provas que amparem as demais alegações, especialmente quanto à negativa de financiamento e assinatura de termos de acordo nos quais se avençou, segundo alega a agravante, o pagamento do saldo devedor O recibo de pagamento de ID 125642514, datado de 8.4.2015, registra que em tal data a agravante realizou o pagamento do valor de R$40.000,00, referente à entrada de acordo de acerto de débitos, restando saldo devedor a ser quitado no valor nominal de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) que serão pagos mediante financiamento bancário. Depois de tal data, todavia, houve a averbação do habite-se, sem que a agravante tenha colacionado aos autos qualquer outra prova quanto aos trâmites do financiamento ou negociação do saldo devedor perante a credora fiduciária. Daí é que, neste momento processual, não se visualiza na conduta do credor fiduciário conduta que destoe do regramento previsto na Lei n° 9.514/1997, sendo certo que é seu direito, no caso de mora, deflagrar o procedimento legal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SUSPENSÃO DO LEILÃO. DESCABIMENTO. LEI 9514/97. REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. A Lei n. 9514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, que é o negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante), com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel. 2. Vencida e não paga a dívida, constituído o devedor em mora, deflagra-se o procedimento próprio da Lei n. 9514/97 que levará à consolidação da propriedade em nome do credor-fiduciário, com sua imissão na posse e, em seguida, imediata alienação do imóvel em leilão, quitação do débito e, se houver, a devolução de saldo remanescente ao devedor-fiduciante, nos moldes dos artigos 26 e 27 da citada lei. 3. Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, é legítimo ao credor tomar todas as medidas com a finalidade de receber o seu crédito, a exemplo da realização de leilão extrajudicial, observados os ditames da Lei n. 9514/97. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1112900, 07073743020188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 6/8/2018) Diante de tal cenário, correta a decisão agravada, quando indica que o exame das alegações deduzidas na inicial e a demonstração da probabilidade do direito demandam aprofundamento probatório. Frise-se que, com o avanço da instrução e eventual apresentação de mais provas pela parte autora, será possível nova apreciação do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 1o de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator